Tribunal: TJSP
Processo: 1501327-07.2025.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Avaré contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ser o valor da execução fiscal inferior ao de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.
II. Questões em discussão.
2. Duas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Avaré contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ser o valor da execução fiscal inferior ao de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões em discussão: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir.
3. Razões recursais dissociadas da matéria decidida.
4. Inexistência de ataque aos fundamentos da decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade.
2. É legítimo o não conhecimento de apelação quando o valor da causa é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.